Tribunal: TJDFT
Processo: 0015599-58.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015599-58.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: MARIA JOSE FARIA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 52278300, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007